Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Ausente a omissão, contradição ou obscuridade, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. O Código de Processo Civil consagra em seu artigo 1.025 a tese do prequestionamento ficto. De acordo com o novo regramento, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

4. Embargos declaratórios não providos.